Tribunal: TJDFT
Processo: 0730584-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730584-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADALBERTO RODRIGUES DA SILVA, SANDRA REGINA BORGES CASAGRANDE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ADALBERTO RODRIGUES DA SILVA e SANDRA REGINA BORGES CASAGRANDE contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF nos autos da execução de título extrajudicial n. 0017955-50.2015.8.07.0001 (instaurado por BANCO DO BRASIL S/A) pela qual suspensas as Carteiras de Habilitação — CNH dos agravantes por 1 (um) ano, decisão no seguinte teor: “Vistos. O novo regramento jurídico (art. 139, inciso IV, CPC) conferiu ao magistrado a possiblidade de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Acerca das denominas medidas atípicas de cumprimento de ordens judiciais, faço constar o teor do Enunciado no 48 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM): “O art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais.” É evidente que tal dispositivo deve ser interpretado em conjunto com o disposto no art. 805 do CPC, que estabelece o princípio da menor onerosidade do devedor, nos seguintes termos: “Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. ” Neste contexto, conclui-se que as medidas atípicas possuem caráter subsidiário à tentativa do esgotamento daquelas típicas, devendo, portanto, proceder à análise do caso concreto. No caso em tela, muito embora este Juízo tenha realizado diligências no intento de localizar bens penhoráveis, além das diligências realizadas pelo próprio credor, as tentativas foram insuficientes para a quitação da dívida. Diante deste cenário, verifica-se cabível a aplicação de medidas atípicas, a fim de tornar efetiva a prestação jurisdicional. Por oportuno, transcrevo precedente deste E. Tribunal a respeito do tema: “As medidas executivas atípicas de suspensão da carteira nacional de habilitação e de retenção do passaporte podem ser aplicadas após o esgotamento dos meios convencionais da execução e representam tentativa de persuadir o inadimplente, de modo que seja mais vantajoso cumprir sua obrigação do que permanecer no inadimplemento. A retenção do passaporte, apesar de restringir, em pequena medida, a liberdade de locomoção, acaba por obstar que a parte executada possa contrair novas dívidas, na hipótese de utilização para viagens de lazer, o que agravaria ainda mais a situação de inadimplência. A medida de coerção de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, por seu turno, não é capaz de ferir o direito de ir e vir do executado, visto que não o impede de se locomover por outros meios de transporte diversos do veículo automotor particular. A simples alegação de ofensa a direitos e garantias fundamentais não é suficiente para indeferir medidas executivas atípicas, devendo ser cotejados os elementos do caso para verificar se, de modo concreto, a limitação é aceitável ou não, preservando o núcleo essencial de cada direito e a dignidade da pessoa humana. Precedentes. ” (Acórdão n.1116806, 07081442320188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/08/2018, publicado no DJE: 20/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, não entendo razoável a aplicação sem limitação temporal, sob pena de desrespeitar o princípio da proporcionalidade. Ante o exposto, determino a suspensão da CNH dos executados SANDRA REGINA BORGES CASAGRANDE - CPF: 400.561.121-49 e ADALBERTO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 331.621.581-68, pelo prazo de 1 (um) ano. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO ao DETRAN. Determino que a parte exequente providencie a expedição dos ofícios de encaminhamento necessários para o implemento da medida ora deferida.”(ID119557471, autos originários). Nas suas razões, os agravantes alegam que o art. 139, inciso IV do CPC “se destina a garantir que não haja fraude contra credores, ou qualquer outro ato que atente contra a justiça, mas isso não tem o condão de criar patrimônio onde não há, pois se estaria punindo o que faliu ou sofreu um revés no seu empreendimento” (ID49393065 – p.7). Sustentam que “não há nada que indique que os agravantes-executados tenham se furtado às suas responsabilidades, pois, após o não acolhimento de seus embargos, não têm condições de arcar com a referida dívida, em razão de não possuírem patrimônio” (ID49393065 – p.7). Afirmam que “exercem a atividade de Motorista Operacional de Guincho, consoante se comprova pela juntada de sua CTPS, com o contrato de trabalho devidamente registrado, desde muito antes da medida restritiva e da própria decisão do STF que autorizou tal medida, ou seja, exercem a atividade desde 06/10/2021” (ID49393065 – p.12). Consignam que “A decisão agravada acarreta o comprometimento da subsistência de ambos os agravantes-executados, os quais não poderão exercer a atividade remunerada que os sustentam, violando o seu direito básico e constitucional da dignidade da pessoa humana” (ID49393065 – p.13). Quanto à antecipação da tutela recursal, aduzem: “Os argumentos e fundamentos acima expostos, demonstram que há um perigo dos agravantes-executados perderem a sua fonte de renda caso sua CNH seja suspensa, já que vivem do seu labor e a licença para dirigir é requisito fundamental dessa atividade. A verificação dos requisitos para a antecipação de tutela é de fácil verificação através da simples leitura da CTPS dos agravantes-executados, os quais demonstram documentalmente a sua atividade laboral como motorista operacional de guincho, com data de contratação muito anterior da decisão judicial e da própria decisão do STF. Permanecendo a restrição do exercício profissional enquanto não houver decisão de mérito, poderá os agravantes-executados perderem o seu emprego e comprometerem a sua sobrevivência, ainda mais quando se trata de conviventes, sendo a renda que sustenta a sua família. Diante disso, tendo em vista o preenchimento dos requisitos e da necessidade de concessão imediata do remédio jurídico, requer, em sede de antecipação de tutela, que sejam os agravantes-executados mantidos no seu direito de dirigir, até decisão final de mérito, que por certo será acolhida, ante a farta documentação apresentada” (ID49393065 – p.15). Ao final, requerem: “Desta forma, requerem os agravantes-executados que seja deferida a antecipação de tutela em sede recursal para que lhes sejam mantidos os direitos de exercer o seu labor, através da não suspensão de sua CNH, oficiando-se o DETRAN/DF. Requer que seja o agravado-exequente intimado para apresentar resposta, caso queira. Requer ainda que seja provido, por esse Egrégio TJDFT, o presente agravo de instrumento, reformando-se a decisão hostilizada, mantendo o direito de dirigir e exercer a atividade laboral dos agravantes-executados” (ID49393065 – p.15/16). Preparo recolhido (ID49393083). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em execução). Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em processo de execução pela qual suspensas as Carteiras de Habilitação — CNH dos agravantes pelo prazo de 01 (um) ano. Conforme anotado no relatório, os agravantes afirmam ser motoristas operacionais de guinchos e viverem dos rendimentos auferidos a partir do exercício de tal atividade. E intentam, nesta sede, a antecipação da tutela recursal “para que lhes sejam mantidos os direitos de exercer o seu labor, através da não suspensão de sua CNH”. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada, probabilidade do direito que não se evidencia. O artigo 139, inciso IV do CPC dispõe: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” Acerca do mencionado dispositivo legal, estabelece o Enunciado no 48 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM): “48) O art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais” Aplicação de medidas executivas atípicas deve ser interpretada em conjunto com o princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no art. 805 do CPC: “Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado” Referido princípio processual está alinhado ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, CRFB/88), traduzindo efetiva observância ao disposto no art. 8o do CPC: “Art. 8 Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem o comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência” Nessa perspectiva, tem-se que a aplicação das medidas atípicas constantes do art. 139, inciso IV do CPC tem caráter subsidiário à tentativa de esgotamento das medidas típicas de cumprimento da ordem de pagamento e deve ser adequada ao fim que se pretende alcançar. Na origem, cuida-se de execução de título executivo extrajudicial (cédula de crédito comercial), ajuizada em maio de 2015, na qual realizadas, em 19/1/2018, última pesquisa de bens e ativos financeiros em nome dos agravantes via sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD (ID12465391, autos originários). Em 10/7/2018, a instituição financeira exequente/agravada, diante da não localização de bens suficientes passíveis de penhora, requereu a suspensão do feito pelo prazo de um ano (ID19601620, autos originários), o que deferido pelo juízo a quo em 17/7/2018, com a ressalva de que “transcorrido esse prazo, sem a indicação efetiva de bens, os autos serão remetidos ao arquivo” (ID19782939, autos originários). Em 5/8/2019, autos encaminhados ao arquivo provisório (ID41576254, autos originários). Em 29/11/2019, um ano e quatro meses após a realização da pesquisa ocorrida em 19/1/2018, a instituição financeira exequente/agravada requereu nova pesquisa de existência e penhora de ativos financeiros em nome dos executados/agravantes via sistema BACENJUD (ID51103928, autos originários), pleito indeferido pelo juízo a quo sob o fundamento de que diligência “realizada nestes autos em janeiro do presente ano” (ID51130986, autos originários). Em 19/10/2020, a instituição financeira exequente/agravada requereu realização de nova consulta via sistema RENAJUD acerca da existência de veículos em nomes dos executados/agravantes (ID74951282, autos originários), pleito indeferido, em 20/10/2020, pela decisão de ID75097017 (autos originários), a qual mantida por este Colegiado no julgamento do agravo de instrumento n. 0748276-54.2020.8.07.0000, interposto pela instituição financeira exequente/agravada. O processo prosseguiu, sobrevindo a decisão ora agravada, proferida em 03/07/2023, pela qual suspensas as Carteiras de Habilitação — CNH dos agravantes pelo prazo de 01 (um) ano. Do que se tem, desde o ano de 2015, tentativas infrutíferas de localização de bens passíveis de penhoras foram levadas a efeito. Por isto, não foge à razoabilidade deferir a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação — CNH dos agravantes. Por fim, verifica-se que os agravantes são sócios da pessoa jurídica Sandy Auto Mecânica LTDA (CNPJ n. 00.520.766/0001-05), a qual se encontra com a situação cadastral ativa e presta serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, o que constitui indício contrário à alegação de que os agravantes são motoristas operacionais de guinchos e que sua subsistência depende da alegada renda. Assim é que indefiro a antecipação da tutela recursal. Prosseguindo, verifica-se que a matéria discutida no presente recurso é objeto de Recurso Especial Repetitivo – tema 1.137, visando a uniformização da seguinte tese jurídica: “definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”. Há determinação pelo Superior Tribunal de Justiça de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional. Assim, determino o sobrestamento do feito até a apreciação do referido tema. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora